Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-86.2023.8.11.0036
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000970-86.2023.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JENAR SOUZA DE MORAES - CPF: 203.749.841-15 (AGRAVANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

1.. Agravo interno interposto por Jenar Souza De Moraes contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do requerido à obrigação de fazer e de abstenção de desmatamento em área de vegetação nativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, sendo o recurso cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível quando interposto contra acórdão proferido por colegiado.

4. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Recurso manifestamente inadmissível que enseja a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, em razão da procrastinação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

7. Multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:

1.
O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.

2.
A interposição de recurso inadequado, caracterizando erro grosseiro, atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, como forma de evitar a procrastinação processual e assegurar a razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, §4º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 895868 AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JENAR SOUZA DE MORAES
contra o Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga que nos autos da Ação Civil julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural; bem como a recomposição o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento De Sentença, de plano de recuperação de área degradada (PRAD).

Em suas razões, o Agravante alega que “
em que pese que o CAR MT198137/2021 estava em nome do apelado, esta fora realizada sem a sua permissão e conforme documentos apresentados nos autos, demonstram claramento que não incidem SOBRE NENHUM DE SUAS PROPRIEDADES, e por isto fora requerido o seu cancelamento no ato de ciência do apelado”

Aduz que
“o CARMT198137/2021 e as coordenadas apontadas no Relatório Técnico nº. 1554 da SEMA foram realizados de forma equivocada, sendo que todos os documentos anexos demonstram que tanto as coordenadas mostram que o desmatamento ocorreu em propriedade diversa do apelado”.

Argumenta a ausência de dano ambiental, não sendo possível sua presunção, requerendo a reforma do acórdão.

Com tais argumentos e reiterando os termos da petição inicial, pedem que seja reconsiderada a decisão impugnada.

Certidão de tempestividade, id. 233686192.

O Agravado apresentou contrarrazões em id. 245386189, postulando o não conhecimento do recurso, pela impossibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de
agravo interno
interposto por
JENAR SOUZA DE MORAES
contra o Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga que nos autos da Ação Civil julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural; bem como a recomposição o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em Cumprimento De Sentença, de plano de recuperação de área degradada (PRAD).

O recurso, contudo,
não é de ser admitido
.

De acordo com o art. 1.021,
caput
, do CPC,
“Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe, em seu art. 134-A, que :
“Contra
decisão
proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Ao que se extrai de tais dispositivos, portanto, o Agravo Interno é o meio cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não sendo admissível que se valha desse expediente contra decisão colegiada, como ocorre no caso dos autos.

Cumpre ressaltar, ainda, que a espécie não comporta que se aplique o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo de interposição do recurso adequado.

No caso destes autos, a despeito de não se vislumbrar hipótese de má-fé da parte Agravante, o
equívoco não pode ser considerado escusável
, na medida em que
configura erro grosseiro
manejar
“Agravo Interno”
, que se destina a modificar decisão monocrática contra Acórdão que se sujeita a Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art.
105
,
III
,
CF
e art.
1.029
, do
CPC
.

Trata-se, pois, de
recurso manifestamente inadmissível,
a atrair a aplicação da
multa
prevista no
§ 4º
do art.
1.021
do
CPC
, que assim dispõe:

“§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

É que a interposição do presente recurso à toda evidência implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art.
5º
,
LXXVIII
,
CF
).

A sansão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais, evitando o uso futuro de expedientes infundados e contribuindo para a solução da lide em menor tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA DO ART.
1.021
.
§ 4º
, DO
CPC
QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo manifestamente improcedente atrai a incidência da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art.
5º
,
LXXVIII
, da
Constituição Federal
. 2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena, o objetivo de resguardar a razoável duração do processo, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal. 3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa, para 1% do valor atualizado da causa.”
(STF.
ARE 895868
AgR-ED-ED, Relator: Min.
Edson Fachin
, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, Processo Eletrônico DJe-153 Divulg 31-07-2018 Public 01-08-2018) (g.n.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1
. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os arts.
1021
do
Código de Processo Civil
e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(STJ. AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.865.763/CE, Relator Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Outro não é o entendimento deste egrégio Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INADMISSÃO – ARTIGO
1.030
,
V
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– APLICAÇÃO DE SÚMULA IMPEDITIVA – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO
1.042
DO
CPC
– AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO
1.021
,
§ 4º
, DO
CPC
)- NÃO CONHECIMENTO
.
A interposição de agravo interno contra a decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art.
1.030
,
V
, do
CPC/2015
, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível. Verificado que o agravo interno é manifestamente incabível, aplica-se a multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
.”
(TJMT. N.U
0000860-19.2018.8.11.0024
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Órgão Especial, julgado em 21/07/2022, publicado no DJE 29/07/2022) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.
1021
DO
CPC/15
)– ERRO GROSSEIRO – ARTIGO
932
,
III
, DO
CPC/15
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO
1.021
,
§ 4º
DO
CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo
1.021
do
CPC/15
, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada. A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no
§ 4º
do artigo
1.021
do
CPC/15
.”
(TJMT. N.U
1033296-21.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 07/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso, por sua manifesta inadmissibilidade.

Em resultando unânime a decisão, FIXO a multa em favor do Agravado em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, assim procedendo com fulcro no
§ 4º
do art.
1.021
do
CPC
e nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024